Tribunal: STF
Processo: RE 90708
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-25
Data de publicação: 1979-05-25

Ementa:
Responsabilidade civil. Cessado o direito à pensão de qualquer dos beneficiários permanecerá íntegra a pensão de dois terços do salário mínimo para os beneficiários remanescentes. Direito a verba para luto e funeral, inexistindo dissídio jurisprudencial quanto a verba para jazido perpétuo. Aplicação do reajuste da indenização previsto na Súmula 490. Na espécie não há elementos que justifiquem a reparação do dano moral alegado pelo recorrente. Fixação correta dos juros da mora a partir da citação. Descabimento do reexame dos honorários advocatícios. Recurso extraordinário não conhecido.